Tribunal: TJDFT
Processo: 0014362-55.2011.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0014362-55.2011.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADAUTO LOPES DE OLIVEIRA, ADELINA FRENSEL DE MORAES TZELIKIS, CELI RODRIGUES MARQUES, LUCIANA DE MELO PEREIRA, MARLENE SEIXLACK DE MELO, TANIA MARA FREIRE NASIASENE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Antes de examinar os embargos de declaração ID 29592180, intime-se a credora MARLENE SEIXLACK DE MELO para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se especificamente sobre o alvará ID 7654109 - Pág. 64. Publique-se. Brasília, 7 de outubro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac